Tribunal: TJBA
Processo: 0000773-73.2013.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000773-73.2013.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JIHAD MOHAMAD SALEH ABUL HOSN

Advogado(s)
:
RICARDO MIQUEIAS DE OLIVEIRA CARNEIRO, LAURISTON RIBEIRO PINTO DA SILVA

APELADO: SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS REBOUCAS DE SOUZA, HENRIQUE DA ANUNCIACAO VALOIS, ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. REFORMADA
IN TOTUM
EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVO JULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. ACÓRDÃOS DE ACLARATÓRIOS ANULADOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. APONTADA PELA CORTE SUPERIOR A PRESENÇA DE VÍCIOS DE OMISSÃO NOS JULGADOS. REAPRECIAÇÃO PARA DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO QUE GUARDA ACOLHIMENTO. OMISSÕES SANADAS. POSSE LEGÍTIMA DO SEGUNDO EMBARGANTE. AQUISIÇÃO DO REFERIDO BEM DE ANTERIOR POSSUIDOR POR CESSÁO DE DIREITOS E POSTERIOR ESCRITURA PÚBLICA. IMPERATIVA A MODIFICAÇÃO DO TEOR DO VOTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM HÍGIDA. PREJUDICADA A ANÁLISE DO SEGUNDO RECURSO HORIZONTAL. PRIMEIRO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Nº 0000773-73.2013.8.05.0196
, em que são partes, como Embargante
JIHAD MOHAMAD SALEH ABUL HOSN
e, como Embargados,
SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em novo julgamento por determinação do Superior Tribunal de Justiç
a, à unanimidade, em
ACOLHER
os Embargos de Declaração sob Id. 6404273, julgando prejudicados os Embargos sob Id. 11607578,
COM EFEITOS INFRINGENTES
para
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora